Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MEIO ARDILOSO PARA FACILITAR A PRÁTICA DO CRIME. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/6. TEMA. 1.172 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é de competência do juízo das execuções.
2. A palavra da vítima e das testemunhas corroboram a autoria e a materialidade do crime de furto. A negativa de autoria apresentada pelo réu se mostra isolada nos autos, sem amparo nas provas.
3. A posse de considerável quantia em espécie, pelo réu, não afasta a autoria e materialidade do crime de furto praticado.
4. Resta configurada a qualificadora do furto mediante fraude, pois o réu utilizou-se de ardil para afastar a vítima da vigilância da res furtiva.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.